Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726605-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA EMBARGADO: TEREZINHA PACHECO DOS SANTOS D E C I S Ã O Não há omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado na decisão embargada (ID 48717663). Mantenho a decisão por suas próprias razões. Aguarde-se o cumprimento de suas disposições. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator